Tribunal: TJMT
Processo: 1016800-45.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 1016800-45.2019.8.11.0000
Recorrente : JOAO ANTONIO CANNAS VENTURA FILHO E OUTROS
Recorrido : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Vistos, etc.
Vieram os autos conclusos com certidão informando que o Recorrente não pagou as custas diante do pedido de gratuidade judiciária (id 44912960). Assim, a decisão de id 45028475, determinou que a parte, em 05 dias, comprovasse a gratuidade ou efetuasse o recolhimento do preparo.
No id 46386458 a parte juntou decisão que concedeu a assistência judiciária gratuita. Portanto, intime-se a parte Recorrida, para, querendo, contrarrazoar em 15 dias.
Após conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII